Tribunal: TJDFT
Processo: 0750618-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0750618-38.2020.8.07.0000 PARTE AUTORA: DAYANE SILVA COELHO INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi suscitado incidente de uniformização de jurisprudência nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n. 0717776-54.2020.8.07.0016 ajuizada por Dayane Silva Coelho em desfavor do Distrito Federal, em que a suscitante aponta divergência de entendimentos entre o acórdão, de n. 1294007, proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais e acórdão de n. 1300539, emanado pela 2a Turma Cível. Ocorre, contudo, que tal incidente de uniformização foi distribuído em duplicidade e encontra-se tramitando no sistema PJe sob dois números distintos, quais sejam 0701856-54.2020.8.07.9000 e o presente 0750618-38.2020.8.07.0000. Dessa forma, ante o equívoco procedimental vislumbrado, proceda-se a Secretaria da Turma de Uniformização as providências necessárias a fim de se promover o cancelamento da distribuição dos presentes autos, porquanto o juízo de admissibilidade do incidente será realizado no feito autuado sob o n. 0701856-54.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente